Tribunal: TJMT
Processo: 1009389-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009389-77.2021.8.11.0000
Agravo no 1009389-77.2021.811.0000
Agravante: Ricardo Fielder EPP
Agravado: Alexandre Bevilacqua Beck
Agravo interposta pelo executado Ricardo Fielder EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Perdas e Danos e Busca e Apreensão de Veículos no 1005892-85.2017.811.0003, em que figura como exequente Alexandre Bevilacqua Beck e executado Ricardo Fielder EPP, aqui agravante.
DECISÃO: indeferiu pedido de nulidade de intimação para o Cumprimento de sentença e manteve as anteriores decisões lançadas nos id’s de origem 24031515, 34251438, 41092840 e 47508064, bem como indeferiu, ainda, alegação do executado, aqui agravante, de subavaliação de caminhões que foram penhorados e arbitrou multa de 15% sobre o valor atualizado do débito, a ser paga pelo executado, aqui agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, §único, do CPC).
Informa que o agravado apresentou o Cumprimento de Sentença, em 16.7.2018, em que pleiteou o recebimento de R$1.644.564,60 e que nesta época ocorreu a saída do seu antigo patrono, bem assim ter sido citado por hora certa em 16.3.2020 (id. de origem 30348931). Entretanto, que não lhe foi dado ciência, via correspondência, conforme prevê o art. 254 do CPC, tampouco lhe foi nomeado Curador Especial, bem como que tais fatos não impediram o juízo de origem de deferir medidas coercitivas: bloqueio judicial, inclusive penhora de 4 veículos.
Também alega não ter sido intimado da avaliação dos veículos penhorados pela importância de R$25.000,00.
Defende a nulidade de sua intimação por hora certa, em razão da falta de ciência do ato e também da falta de nomeação de Curador Especial.
Alega que seu patrono renunciou os poderes em 27.8.2019, época em que o processo de conhecimento ainda estava na fase de recurso no STJ, e que o Cumprimento de Sentença iniciou em 16.9.2019, quando não tinha defensor constituído e muitos menos ciência dos atos do Cumprimento de sentença.
Relata que a intimação por hora certa ocorreu em 16.3.2020, ou seja, sete meses após a petição do Cumprimento de Sentença, e que não foi observado o requisito fundamental para validar o ato, previsto no art. 254 do CPC, que é o envio de carta, telegrama ou correspondência eletrônica para dar ciência inequívoca do executado, bem assim que também não lhe fora nomeado Curador Especial.
Sustenta a inexistência de preclusão, ao argumento de por tratar de matéria de ordem pública.
Após defender a subavaliação dos veículos já penhorados e a exclusão da multa arbitrada pela decisão impugnada, pede o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca, Ricardo Fielder EPP, executado, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada que no Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Perdas e Danos e Busca e Apreensão de Veículos, em que figura como exequente Alexandre Bevilacqua Beck, indeferiu pedido de nulidade de intimação para o Cumprimento de sentença e manteve as anteriores decisões lançadas nos id’s de origem 24031515, 34251438, 41092840 e 47508064, bem como indeferiu, ainda, alegação do executado, aqui agravante, de subavaliação de caminhões que foram penhorados e arbitrou multa de 15% sobre o valor atualizado do débito, a ser paga pelo executado, aqui agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, §único, do CPC).
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica a urgência apta a provocar prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
Sequer há informação de eventual providência, determinada pela decisão impugnada, apta a causar imediatos prejuízos.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime o agravado para apresentar a contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)